Tribunal: STF
Processo: AI 683505
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Desapropriação. Justa indenização. Reexame de provas. Matéria
   restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
   se nega provimento.